Tribunal: TJDFT
Processo: 0729289-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729289-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. O. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.M.O.D.S. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado contra BRADESCO SAÚDE S/A (autos n. 0705062-05.2023.8.07.0001), acolhida a impugnação e extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, inciso I do CPC: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por L. M. O. D. S. em face de BRADESCO SAUDE S/A. Foi deferido o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO à intimação imediata da requerida para que autorize e custeie a realização do estudo eletrofisiológico invasivo, com ablação e mapeamento eletroanatômico com cateter ecocardiograma intracardíaco, com todos os materiais e equipamentos necessários para tanto. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 200.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. (...) No tocante à conjugação da presente decisão com a súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça, registro que à época de sua edição sequer existia o PJe. Todavia, o mundo é digital e eletrônico, não há razão para a burocracia do papel. A súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretada em consonância com a revolução tecnológica do PJe. Assim, a intimação pode ser realizada via sistema. Ressalte que a intimação pessoal é a garantia de conhecimento do conteúdo da decisão para que não se limitasse a uma intimação ficta por meio de um papel (DOU). Por fim, a Lei do Processo Eletrônico (Lei no 11.419/06) disciplina de forma expressa que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (Art. 5o, § 6o). A intimação eletrônica é a melhor forma de ter certeza de conhecimento do conteúdo da decisão. Cite-se e intimem-se. Posteriormente, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 160325577): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e CONDENO a parte requerida a autorizar e arcar com os custos relativos ao procedimento denominado estudo eletrofisiológico invasivo, com ablação e mapeamento eletroanatômico com cateter ecocardiograma intracardíaco, com todos os materiais e equipamentos necessários descritos na solicitação médica de ID 147831137, a que se submeteu o autor. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 149236197). Arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Distribuo o ônus do pagamento dos honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Fica suspensa a exigibilidade da cobrança da sucumbência do autor, vez que beneficiário de gratuidade de justiça Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Posteriormente, foi negado provimento ao recurso de apelação do autor, com majoração de honorários advocatícios (ID 179773701), tendo a sentença transitado em julgado. Então, o exequente deu início ao cumprimento de sentença relativo à multa por descumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Sustenta que o prazo para que a requerida cumprisse a determinação iniciou-se em 23.02.2023 e que o procedimento apenas foi autorizado em 23.03.2023. Assim, defende que a executada seria devedora da importância de R$ 51.702,06 (cinquenta e um mil, setecentos e dois reais e seis centavos). O executado, então, depositou o valor pretendido (ID 194705221) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 198835937). Sustenta que tomou todas as providências necessárias à autorização do procedimento. Defende que a multa por descumprimento só é devida quando houver prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, aduz que não teria havido a sua intimação pessoal. Ademais, relata que enviou telegrama ao segurado e ao segurador em 14.02.2023 informando acerca da autorização do procedimento médico. Assevera que foi efetuado contato com o hospital e que tomou conhecimento de que a cirurgia ainda não havia sido agendada e que existiam erros quanto aos OPMES autorizados, sendo solicitada a correção dos materiais. Com a correção dos OPMES foi enviada nova carta com a demonstração dos materiais autorizados. Dessa forma, sustenta que autorizou tempestivamente o procedimento, tomando todas as medidas necessárias para o seu cumprimento. Por fim, requereu a revisão do valor da multa. É o relatório. DECIDO. Cinge-se a controvérsia acerca do atraso no cumprimento de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Conforme expedientes destes autos, a decisão foi proferida em 10.02.2023, com a intimação feita de forma eletrônica. Verifica-se que houve registro de ciência em 23.02.2023. Dessa forma, o prazo final para cumprimento da obrigação seria em 28.02.2023. Feitas essas breves considerações, passo a analisar os argumentos apresentados pelas partes. Primeiramente, não assiste razão ao executado quanto à alegação de que não houve intimação pessoal. A fundamentação está na própria decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência: A súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretada em consonância com a revolução tecnológica do PJe. Assim, a intimação pode ser realizada via sistema. Ressalte que a intimação pessoal é a garantia de conhecimento do conteúdo da decisão para que não se limitasse a uma intimação ficta por meio de um papel (DOU). Por fim, a Lei do Processo Eletrônico (Lei no 11.419/06) disciplina de forma expressa que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (Art. 5o, § 6o). A intimação eletrônica é a melhor forma de ter certeza de conhecimento do conteúdo da decisão. Dessa forma, houve intimação pessoal do executado. Resta verificar se houve o cumprimento tempestivo da determinação. Conforme analisado, o executado deveria cumprir a determinação até o dia 28.03.2023. Primeiramente, verifico que a executada encaminhou telegrama ao exequente em 14.02.2023 (ID 198835942). Ainda, o endereço ao qual ele foi encaminhado é o mesmo que consta na petição inicial: Rua 04, Chácara 37, Casa 03C, Chácara Itaipí, Jardim Botânico-DF. Houve tentativa de entrega em 14.02.2023 e em 22.02.2023. Além disso, o executado encaminhou telegrama ao hospital DF Star autorizando a realização do procedimento (ID 155978235), em 15.02.2023. Ou seja, as comunicações foram realizadas pelo executado antes mesmo do início do prazo. Ainda, os e-mails colacionados ao ID 198835940 demonstram que a autorização para realização do procedimento se deu antes da data final de 28.03.2023 e que o atraso no agendamento (e não na autorização) se deu em virtude de erro no OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais). Ademais, os e-mails demonstram que houve persistência da requerida na correção da carta de OPME antes do esgotamento do prazo. Assim, apesar de atraso na correção da carta de OMPE, o procedimento foi autorizado e a requerida promoveu as diligências para realizar o procedimento no prazo determinado. Dessa forma, não verifico descumprimento à determinação judicial. A cirurgia foi feita, tendo a ameaça de imposição de multa atingido o seu objetivo e, por isso, não pode ser utilizada como fonte de enriquecimento. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO a impugnação do exequente e, consequentemente, JULGO EXTINTA a execução, na forma do artigo 924, I, do Código de Processo Civil. Intime-se o executado para que apresente dados bancários para restituição dos valores depositados, os quais somente serão liberados após o trânsito em julgado desta sentença. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se” (ID201192213, origem). Nas razões recursais, o agravante alega, em suma, que “a Agravada se beneficiou de um erro que ela mesma provocou, retardando por 22 (vinte e dois) dias o procedimento de urgência que deveria o Agravante ser submetido, atraso injustificável e que deve ser repreendido com a aplicação da multa previamente fixado. Destaca-se que o comando judicial era para autorizar e custear o procedimento, no entanto, a autorização equivocada não foi capaz de satisfazer o comando judicial, tanto é que o Agravante somente teve sua cirurgia autorizada depois de diversos peticionamentos informando o descumprimento e depois de 22 (vinte e dois) dias” (ID 61601967 – p.8/9). E requer: “a) A dispensa do recolhimento das custas processuais em razão da gratuidade de justiça deferida ao Agravante; b) A intimação da Agravada para apresentar contrarrazões ao agravo, caso queira; c) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a r. Sentença e condenar a Agravada ao pagamento da multa por descumprimento da tutela de urgência no valor diário e R$ 2.000,00 (dois mil reais) durante 22 (vinte e dois) dias, valor a ser revertido em favor do Agravante;” (ID 61601967 – p.9). Sem preparo, pois beneficiário da justiça gratuita (decisão de ID 49707818 – autos n. 0705062-05.2023.8.07.0001). É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido ante a sua manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita — art. 932, III, CPC. Segundo o princípio da adequação ou correspondência recursal, para cada tipo de ato decisório há um recurso adequado correspondente na legislação processual. Contra o pronunciamento judicial que acolhe a impugnação e põe fim ao cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação (art. 203, §1o e art. 1.009, CPC). Somente caberia agravo de instrumento se a impugnação fosse rejeitada ou se, acolhida, o cumprimento de sentença prosseguisse (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por não se poder definir dúvida objetiva, a interposição de agravo de instrumento contra sentença pela qual extinta a execução (caso dos autos), ou seu inverso, quando a parte interpõe recurso de apelação quando não houve extinção total do feito. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL VEDADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se dos fatos delineados pelo acórdão que a a decisão proferida na origem julgou a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito. 2. Em tais ocasiões, o recurso cabível é a apelação, conforme o entendimento firmado em diversos precedentes desta Corte. 3. A interposição de agravo de instrumento contra a decisão que extingue a execução é considerada erro grosseiro e, por isso, não cabe a aplicação da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp n. 2.415.076/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. ( )” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023) “PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. ( )” (STJ. AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada através de apelação. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. ( )” (Acórdão 1746440, 07131503520238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Tem natureza jurídica de sentença, na forma do art. 203, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão que, ao acolher a impugnação, extingue o cumprimento de sentença, sendo irrelevante o nomen iuris atribuído ao pronunciamento judicial. 2. É incabível agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, a qual desafia recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). A interposição de agravo de instrumento nessa situação configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. ( )” (Acórdão 1763654, 07247080420238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. MULTA DO ART. 1.020, §4o, CPC. APLICÁVEL NO CASO DE JULGAMENTO UNÂNIME. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.009, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a Apelação como recurso cabível em face da sentença. 2. O pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença tem natureza de sentença terminativa e deve ser enfrentada por recurso de apelação. 3. A impugnação por meio do recurso de Agravo de Instrumento constitui-se em erro grosseiro e inescusável, sendo inconcebível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. ( )” (Acórdão 1348351, 07045725420218070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGI INADMISSÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 1 - Segundo o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. O art. 1.021 do mesmo Diploma Processual Civil, por sua vez, estabelece que "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado". 2 - O meio processual adequado para impugnar ato decisório que extingue a Execução é o recurso de Apelação, nos termos dos artigos 924, I, 925 e 1.009 do CPC/2015. Assim, tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que a Apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença que extingue a execução, o manejo de Agravo de Instrumento em seu lugar configura erro grosseiro, o que constitui óbice à aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (Acórdão 1009120, 20160020462106AGI, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017. Pág.: 525/527) Desse modo, definido o erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento contra sentença pela qual acolhida impugnação e extinto o cumprimento de sentença, inviável conhecer da insurgência como apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora